Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-23.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705933-23.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, MIRIAM SCHULZ DA COSTA PALUDO APELADO: MIRIAM SCHULZ DA COSTA PALUDO, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Apelações cíveis interpostas por Miriam Schulz da Costa Paludo (ID no 61170672) e pelo Banco do Brasil S/A (ID no 61170668) contra sentença da 1a Vara Cível de Planaltina que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos iniciais (ID no 60754921). 2. O réu, ora apelado, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. 3. A apelante é beneficiária da justiça gratuita, concedida na primeira instância. Por esse motivo, não recolheu o preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 99, §2o do CPC permite que o benefício da justiça gratuita seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 7. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 8. Na manutenção (ou não) do benefício da gratuidade de justiça há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais. É preciso comprovar. 9. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante, Miriam Schulz da Costa Paludo, apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 10. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 11. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO